Tribunal: TJMT
Processo: 1012658-16.2024.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012658-16.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FICHER SILVA - CPF: 890.334.341-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DA SILVA - CPF: 534.970.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MAURICIO - CPF: 021.070.541-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante. Suspensão da habilitação. Proporcionalidade da pena acessória. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), impondo-lhe a pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e suspensão do direito de dirigir por 6 meses.

2.

O apelante alega que a pena acessória de suspensão da habilitação, fixada em 6 meses, desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e substituída por restritiva de direitos.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena acessória de suspensão da habilitação por 6 meses, prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, e imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade mínima, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. A suspensão do direito de dirigir constitui pena acessória de natureza preventiva e repressiva, com duração mínima de 2 meses e máxima de 5 anos, conforme o art. 293 do CTB.

5.

A fixação da pena acessória deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, especialmente quando esta é fixada no mínimo legal.

6.

A decisão recorrida fixou a pena acessória de suspensão em 6 meses, sem fundamentação adequada que justificasse o distanciamento do patamar mínimo, não observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A jurisprudência é no sentido que, quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal, a pena acessória deve também guardar proporcionalidade, salvo fundamentação específica que justifique sua majoração.

8. Diante da ausência de justificativa concreta para a fixação da suspensão em 6 meses, impõe-se a readequação para o patamar mínimo de 2 meses, conforme requerido pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para redimensionar a pena acessória de suspensão da habilitação para o mínimo legal de 2 meses, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, especialmente quando esta é fixada no mínimo legal, salvo fundamentação específica que justifique sua majoração.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 293, 306. CP, arts. 59, 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25/02/2014; TJMT, N.U 0004826-62.2019.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 13/08/2024; TJMT, N.U 1000695-17.2021.8.11.0034, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ficher Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso no art. 306, §1º, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, acrescida de 10 (dez) dias-multa, bem como à suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses (Id. 274720909).

Irresignado, o apelante alega que a suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses, imposta a título de sanção acessória, excede os limites da proporcionalidade, sobretudo porque a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses e imediatamente substituída por restritiva de direitos.

Nesse sentido, invocando o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis (primariedade, confissão espontânea e inexistência de acidentes ou vítimas), requer a redução do prazo de suspensão ao patamar mínimo legal de 2 (dois) meses, por entender que esse
quantum
já satisfaz os objetivos preventivo-retributivos da pena sem impor gravame excessivo ao recorrente (Id. 274720920).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso defensivo (Id. 274720922).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 306, §1.º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). – Defesa alega desproporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação por 6 meses, solicitando redução para 2 meses conforme o artigo 293 do CTB. – Improcedência. Pena acessória justificada pela gravidade da conduta e pela necessidade de prevenir futuras infrações e garantir a segurança pública. – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”
(Id. 284234854,
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Consoante se extrai da denúncia, na data de 27.10.2023, por volta das 23h58m,
Ficher Silva
foi abordado por guarnição policial quando conduzia uma motocicleta e, de pronto, exibiu sinais de embriaguez (odor etílico, fala titubeante e condução em zigue-zague). Submetido espontaneamente ao exame do etilômetro, o aparelho registrou 0,91 mg/L de ar alveolar, superando em muito o teto normativo de 0,30 mg/L.

Para robustecer a narrativa, transcrevo trechos da peça acusatória:

“(...) Consta nos autos que, no dia 27 de outubro de 2023, por volta das 23h e 58min, Rua São José, bairro 23 de Setembro, neste município de Várzea Grande-MT, o indiciado
FICHER SILVA
, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado
FICHER SILVA
conduziu o veículo automotor Honda NXR 150 BROS, de cor preta, placa NJV-3D48, ocasião em que foi abordado por uma guarnição policial.

Isto posto, os policias constataram que o indiciado
FICHER SILVA
, apresentava sinais de embriagues, oportunidade em que o convidaram e voluntariamente ele submeteu-se ao teste do etilômetro, que atestou
a concentração de 0,91 miligramas de álcool por litro de sangue, (ID- 149419556), valor superior ao tolerável, que é 0,3 mg/l.

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhada para a Central de Flagrantes.

Diante do exposto, denuncio FICHER SILVA (...) pela prática de infração ao art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (...)”
(Id. 274720870 – pág. 2/3,
sic
)

Concluída a regular instrução, o Juízo de origem proferiu a seguinte sentença:

“(...)

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a denúncia em todos os seus regulares termos.

A materialidade do crime está comprovada via Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 149419279); Boletim de Ocorrência (id. 149419280), Auto de Apreensão (id. 149419288); Teste de alcoolemia (id. 149419556); Relatório da Autoridade Policial (id. 149419559).

A autoria do réu quanto aos fatos a si imputados na denúncia é certa.

As testemunhas PMs Lei Alex Mauricio e Alex da Silva, ao serem inquiridos em juízo (id. 183109537/8), foram uníssonos, e em síntese afirmaram que realizavam patrulhamento e a motocicleta que ele conduzia a princípio chamou atenção por estar com lanterna traseira queimada, e ao observar verificaram que ele apresentava certo desequilíbrio fazendo zigue e zague, fizeram abordagem e perceberam que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, ao falar dava pra sentir odor etílico, indagado se havia ingerido bebida alcoólica, ele confirmou, ofertaram o teste do etilômetro, ele aceitou fazer, e constou um valor bem alto e diante disso o conduziram para a Delegacia de Policia para providências.

O réu Ficher Silva, ao ser interrogado em juízo (id. 183109534), confessou a prática delitiva, alegando em síntese que ingeriu cinco latinhas de cerveja, no máximo seis; que a moto que pilotava era sua mesmo.

Como se vê o maciço probatório, não deixa dúvida de que o acusado estava conduzindo o veículo automotor, sob influência alcoólica, constatado através de exame de bafômetro realizado no momento da abordagem e atendimento à ocorrência.

O réu confessa que havia ingerido bebida alcoólica, não tendo se recusado a realizado o teste do bafômetro. Em seu interrogatório respondeu aos questionamentos que lhe foram feitos, e suas respostas reforçam o bojo probatório, confirmando como os fatos se deram, não havendo divergências a serem apontadas.

O teste de alcoolemia apreendido e juntado aos autos (id. 149419556), comprova que o réu estaria alcoolizado, apresentando resultado de 0,91mg/L.

Deste modo, não há dúvida que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, incidindo no delito em que foi incurso, por isso recebe a reprimenda penal.

Quanto às circunstâncias legais genéricas, reconheço em favor do mesmo a atenuante pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”). Sua fala se amolda a todo o bojo probatório, havendo de ser considerada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o acusado Ficher Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, §1.º, I, da Lei n.º 9.503/97.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu primário (id. 149570926), com registros anteriores.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que é injustificável com a quantidade de campanhas de conscientização existentes em diversos meios de comunicação e assumir a condução de veículo automotor após a ingestão de álcool.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É assistido pela i. Defensoria Pública.

Quanto ao crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, do CTB). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06) meses de detenção; deixo de diminuí-la ante a circunstância atenuante reconhecida, eis que se encontra no mínimo legal cominado; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta r. decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ao encargo do juízo da execução penal.

DISPOSTIVO FINAL.

Eis que o réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime aberto, solto deve permanecer.

(...)”
(Id. 274720910,
sic
)

Diante desse cenário, busca o apelante (Id. 274720920), em suma, o redimensionamento da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, alegando ser desproporcional o prazo de 6 (seis) meses estabelecido na decisão vergastada, requerendo sua redução para o mínimo legal de 2 (dois) meses (art. 293, CTB).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso e manutenção da sentença,
“(...) uma vez que o prazo de 06 (seis) meses de suspensão de se obter a permissão ou habilitação está dentro da razoabilidade e de acordo com a gravidade do fato em questão (...)”
(Id. 274720922,
sic
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou igualmente pelo desprovimento do recurso, sustentando que
“(...) a sanção acessória foi aplicada atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório nos exatos termos (...)”
(Id. 284234854,
sic
).

Todavia,
o apelo merece acolhimento
. Explico.

De início, cumpre destacar que a suspensão do direito de dirigir configura pena acessória imposta cumulativamente com a privativa de liberdade, de natureza preventiva e repressiva, visando não apenas punir o condenado, mas também resguardar a incolumidade pública e a segurança viária.

Dessa forma, seu
quantum
pode ser fixado em patamar diverso da sanção corporal, desde que devidamente fundamentado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da gravidade concreta da conduta delitiva, nos estritos limites legais.

No caso concreto, o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com concentração de 0,91 mg/l de álcool por litro de sangue, conforme aferição por meio de aparelho (Id. 274720860) de ar alveolar (etilômetro), patamar muito superior ao limite de 0,30 mg/l estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

“
Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§1º
As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I
- concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II
- sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(...)”

Diante desse cenário, estabelece o art. 293,
caput
, do CTB, que:
“a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”
.

Logo, em situações como a presente, a fixação da pena acessória deve ser proporcional à gravidade do delito e deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em especial o contido no art. 59 do Código Penal.

Contudo, ao dosar a pena acessória, o d. Magistrado
a quo
determinou a suspensão do direito de dirigir do apelante por 6 (seis) meses,
“(...) levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária (...)”
(Id. 274720910,
sic
), sem apresentar outro fundamento claro que justificasse o distanciamento do mínimo legal, apesar de ter fixado a reprimenda física e pecuniária no mínimo legal.

Com efeito, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, conforme exposto anteriormente, se trata de sanção cumulativa, e não alternativa, devendo
“(...) guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25/02/2014).

Portanto, observando que as penas física e pecuniária foram fixadas no mínimo legal, mostra-se infundada a não readequação da pena acessória ao mínimo legal.

Em casos semelhantes ao deste caderno processual, esta Corte Estadual tem igualmente decidido:

“(...) A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ). (...)”
(N.U 0004826-62.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

“(...) A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena (...)”
(N.U 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Com essas considerações, o redimensionamento da pena acessória para o mínimo legal é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por
Ficher Silva
para redimensionar a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025